Tribunal: TJES
Processo: 0015428-65.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015428-65.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURO BRAS ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS AO ACUSADO. ELEVAÇÃO FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA A ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. VIABILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROPRIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por contra sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CP), à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A denúncia narra que, no dia 03/06/2000, no bairro Santa Bárbara, em Cariacica/ES, o apelante e outro corréu, aguardaram a vítima sair pelos fundos de sua casa e, então, desferiram diversos golpes de faca. Durante o ataque, o pai da vítima tentou intervir, mas foi ameaçado pelos agressores. A agressão prosseguiu com o uso de uma lajota e um vergalhão, resultando na morte do ofendido. A motivação teria sido uma briga anterior entre a vítima e o corréu, que jurou vingança após ser agredido dias antes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (ii) estabelecer se a fração de 1/6 deve ser aplicada às atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea; e (iii) determinar se é cabível a concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base não comporta redução ao mínimo legal, pois a “culpabilidade”, os “motivos” e as “circunstâncias do crime” foram corretamente valorados negativamente. A “culpabilidade” do apelante é exacerbada pela premeditação, os “motivos” são considerados banais e as “circunstâncias” foram marcadas por extrema violência e crueldade.

A aplicação da fração de 1/6 para a atenuante da menoridade relativa é cabível, em consonância com a jurisprudência dominante, resultando na redução proporcional da pena.

A fração aplicada à atenuante da confissão espontânea, parcial no caso, deve ser mantida em 1/11, conforme entendimento consolidado pelo STJ, uma vez que a confissão foi qualificada. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 948202/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. em 04/02/2025.

Não há cabimento no pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, pois subsistem os motivos que fundamentaram a prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito, bem como pela quantidade de pena e pelo regime fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0015428-65.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CRISTIANO DA SILVA PEREIRA
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAURO BRAS ALMEIDA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MAURO BRÁS ALMEIDA
,

contra a sentença registrada no id. 10586092, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, em obediência à decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a Ação Penal, e o condenou pela prática do crime de
homicídio qualificado por emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(art. 121, §2º, IV, do CP), à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Desde logo, destaco que o recurso defensivo não contesta a condenação do acusado, em razão de se tratar de decisão soberana dos jurados do Tribunal do Júri, com apoio nas provas dos autos. A irresignação reside apenas na dosimetria pena.

Nessa medida, em suas razões recursais (id. 7181713), a defesa pleiteia:

[1] a redução da pena-base ao mínimo legal;

[2] a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada atenuante reconhecida na 2ª fase da dosimetria da pena; e

[3] a concessão do direito de recorrer em liberdade ao acusado.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, em 03/06/2000, na rua Rosa Paula Paulina, bairro Santa Bárbara, naquela cidade de Cariacica/ES, o apelante e o corréu Josemar Ferreira, foram até a residência da vítima Cristian da Silva Pereira. Após aguardarem o ofendido sair pelos fundos da casa, iniciaram um ataque repentino, desferindo diversos golpes de faca.

Durante a agressão, Cristian gritou por socorro ao pai, que tentou intervir, mas foi ameaçado pelos autores. A violência prosseguiu, com o uso de uma lajota e um pedaço de vergalhão, resultando na morte do ofendido. Um vizinho da vítima também foi impedido de ajudar.

A motivação do crime teria sido uma briga anterior entre Cristian e o corréu Josemar, ocorrida em 28/05/2000, quando este jurou vingança após ser agredido.

Passo, então, a análise das teses defensivas.

Quanto a pena-base,
tenho que não comporta reparos.

O Juízo de 1º Grau, fixou a sanção básica, na primeira fase, em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, valorando negativamente, a “culpabilidade”, os “motivos” e as “circunstâncias do crime”.

Na espécie, a “culpabilidade” do apelante, de fato, é exacerbada, uma vez que o crime foi cometido com premeditação.

No que tange à “motivação do crime”, constata-se tratar-se de razão banal e repugnante, evidenciada no fato de o delito ter sido cometido unicamente com o propósito de auxiliar
outrem
em sua intenção homicida, o que justifica o agravamento da pena-base.

De igual forma, tenho que deve persistir a análise desfavorável das “circunstâncias do crime”, diante da extrema violência e crueldade empregada contra a vítima, na presença de sua irmã, seu pai e um terceiro, os quais também foram ameaçados de morte. Tal cenário reforça a necessidade da exasperação da pena basilar, como forma de reprovação proporcional à brutalidade do ato praticado.

Portanto, no que se refere sanção básica, em análise da sentença, é possível observar que elas foram aplicadas, em perfeita consonância com os elementos extraídos dos autos, e com os parâmetros elencados, no artigo 59 do Código Penal, tendo o Magistrado apontado, de forma clara e fundamentada, as razões pelas quais, entendeu pela fixação da reprimenda acima do mínimo legal.

Em relação ao pedido de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, reconhecidas na 2ª fase da dosimetria da pena,
vejo que merece prosperar, em parte.

Com relação a menoridade relativa, entendo que deve ser aplicada com redução de 1/6 (um sexto) da pena, seguindo o critério proporcional adotado pela jurisprudência pátria.

No entanto, em razão da confissão parcial do réu, e tal qual entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores (no sentido de que a confissão parcial ou qualificada admite aplicação da atenuante em fração inferior a 1/6), mantenho a redução de 1/11 (um onze avos) aplicada pelo Magistrado.

Nesse sentido cito precedente do STJ:

“(...)
2. Conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior, a confissão parcial ou qualificada admite aplicação da atenuante em fração inferior a 1/6. 3. A decisão agravada que reconheceu a atenuante, aplicando fração de 1/12, está devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência desta Corte Superior.
(...)” (STJ, AgRg no HC 948202/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. em 04/02/2025
) – meu grifo.

Assim, procedo ao reajuste da reprimenda.

Na primeira fase, tendo em vista a presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, mantenho a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, reduzo a pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses, tornando-a, nesta fase, em 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e de aumento da pena, torno definitiva a reprimenda em 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Conservo o regime fechado para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade imposta ao réu, com base no disposto no artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Por fim, é descabido o pleito de revogação da prisão preventiva,
eis que formulado pela via imprópria e, além disso, a meu ver, subsistindo os motivos da prisão preventiva, essencialmente para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito praticado, bem como pela quantidade de pena e pelo regime fixado, mantenho a negativa do direito de recorrer em liberdade, nos termos do artigo 312 e atendendo, ainda, ao disposto no artigo 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal.

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
tão somente para alterar a fração relativa à atenuante da menoridade relativa em relação ao apelante, redefinindo a reprimenda em 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Mantendo, quanto ao mais, os exatos termos da sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.